Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO. PARCERIA COMERCIAL INSTALAÇÃO. ACADEMIA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESAVENÇAS PESSOAIS. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR CONDIZENTE AO TRABALHO DO ADVOGADO.
1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo que, na forma do artigo 374 do mesmo diploma legal, independem de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos e em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
2. Uma vez verificado o insucesso da parceria comercial firmada entre as partes, não há que se falar em responsabilização de quaisquer das partes ao pagamento de danos morais, retornando-se as partes ao status quo ante.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca.
4. A regra do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil determina que os honorários sucumbenciais deverão ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. O § 8o do mesmo artigo, ao possibilitar ao magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais a partir de um juízo de equidade, excepciona tal regra, aplicando-se tal dispositivo apenas para as hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
6. O valor fixado a título de honorários de sucumbência é exorbitante quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda e, por tal razão, deve ser minorado.
7. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.
8. Recurso da segunda ré desprovido.